Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001075-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOCIMAR DOS SANTOS SALES Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SEQUELA COM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação acidentária. 2 - Os fatos. Segurado que exercia a função de lombador em frigorífico, carregando peças de carne sobre os ombros, sofreu queda no trabalho e desenvolveu quadro de degeneração lombar. O INSS concedeu benefício na espécie acidentária pelo período de dois meses, após o qual o segurado retornou ao trabalho. Submetido à perícia judicial, o expert concluiu pela ausência de sequela funcional e pela preservação plena da capacidade laborativa. 3 - A decisão recorrida. Sentença que, reconhecendo o nexo acidentário mas afastando a redução de capacidade laborativa com base no laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Discute-se (i) se o laudo pericial judicial, que atestou a preservação integral da capacidade laborativa e a ausência de sequelas funcionais, pode ser afastado com base nos demais elementos dos autos; e (ii) se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do auxílio-acidente previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O auxílio-acidente pressupõe, além da qualidade de segurado e da ocorrência do acidente, a existência de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A Súmula 416/STJ não dispensa a comprovação da sequela: opera sobre a premissa de que ela existe, vedando apenas que o grau mínimo da lesão sirva de óbice à concessão do benefício. 6 - O laudo pericial judicial é tecnicamente robusto e internamente coerente. O exame físico documentou: amplitude plena dos movimentos lombares (flexão de 90°, extensão, inclinações e rotações sem queixas de dor), ausência de atrofias musculares, força muscular preservada, mobilidade articular íntegra e testes ortopédicos normais, incluindo sinal de Lasègue negativo. A conclusão pericial afastou expressamente as patologias alegadas. 7 - O livre convencimento motivado autoriza o julgador a divergir do laudo pericial, mas exige que a divergência seja ancorada em prova concreta que contrarie o juízo técnico do expert. Inexistindo laudo de assistente técnico, documentação clínica contemporânea ou qualquer outro elemento probatório que contrarie as conclusões periciais, o afastamento do laudo não é admissível. 8 - O histórico laboral do periciado — retorno ao trabalho após o afastamento, exercício de funções até o desligamento e atuação atual como almoxarife — corrobora a conclusão pericial de preservação funcional, afastando a alegação de sequela permanente com repercussão sobre a capacidade laborativa. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19 e 86, caput e § 2º; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III; CPC, arts. 371 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 416; STJ, Súmula 110; STJ, Súmula 85; STJ, Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001075-80.2024.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante JOCIMAR DOS SANTOS SALES e parte(s) Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça